Tribunal: TJDFT
Processo: 0720642-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração, nos quais a embargante afirma que o acórdão contém contradição pelo fato de ter indeferido o pedido de devolução em dobro dos valores, apesar de ter reconhecido que o banco enviou alerta de fraude, mas não promoveu o imediato bloqueio do cartão. Sustenta que a única hipótese apta a afastar devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é a ocorrência de engano justificável. Alega, também, que o acórdão contém omissões por ter deixado de analisar argumento essencial por ela articulado, ter se limitado à mera citação de precedente jurisprudencial para afastar a condenação por danos morais, e por não ter se manifestado sobre a aplicação ao caso da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.